Tribunal: TJPA
Processo: 0073324-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073324-75.2013.8.14.0301
APELANTE: LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA, BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR DETERMINANDO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS E AFASTAR A COBRANÇA DAS TAXAS CONHECIDAS COMO TAC E TEC. APELAÇÃO 1 INTERPOSTA PELA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO 2 INTERPOSTA PELO BANCO PROVIDA. DECISÃO TOTALMENTE REFORMADA

JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA. SENTENÇA AFASTOU TARIFAS INEXISTENTES NO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I-
APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA:

Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devida a ausência de perícia requerida:
a parte expressamente se manifestou em audiência pelo julgamento antecipado da lide e dispensou a produção de provas, além disso, trata-se de matéria em que da simples leitura do contrato é possível verificar a existência ou não de abusividade.

No mérito:
capitalização de juros não afastada, pois foi expressamente pactuada, bem como manutenção dos juros moratórios que estão dentro dos limites legais (Súmula 379 STJ).

Recurso conhecido e desprovido
.

II-
APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR BANCO ITAUCARD S.A.:

Da simples leitura do contrato verifico que não há previsão de comissão de permanência, bem como, identifico apenas a presença de tarifa de cadastro no valor de R$590,00 (quinhentos e noventa reais) e diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes. Matéria prevista no Tema/Repetitivo 620 e na Súmula 566 – STJ.

Assim, assiste razão ao apelante quando defende que não há previsão no contrato para a cobrança de TAC ou TEC, de igual forma, não há previsão de comissão de permanência, portanto, não pode o juiz afastar algo que não está presente no contrato.

Por fim, não verifico qualquer ilegalidade no contrato capaz de gerar nulidade ou repetição de indébito.

Em face da sucumbência da parte autora, esta deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Recurso conhecido e provido.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e no que se refere ao apelo de LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA NEGO PROVIMENTO. No que concerne ao apelo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. para DOU PROVIMENTO, para declarar a legalidade dos encargos contidos no contrato, reformando a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão da autora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0073324-75.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Apelações Cíveis, interpostas por
LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA (Apelante 1) e BANCO ITAUCARD S.A. (Apelante 2)
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito
proposta pelo Apelante 1 em face do Apelante 2.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), em 48 parcelas mensais de R$ 386,86 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contestação apresentada (ID 633939).

Réplica apresentada (ID 633939 - Pág. 31).

Audiência realizada, sem conciliação e com pedido de julgamento antecipado da lide no ID 633939 - Pág. 51.

Sentença proferida em audiência (ID 633940), onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) afastar a incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais; 2) afastar a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC.

Apelação interposta pela parte autora (ID 633943), onde sustenta que a sentença deve ser reformada aos seguintes argumentos: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foi expressamente pactuada; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Apelação interposta pelo banco (ID 633945), onde sustenta o recorrente: 1) legalidade das tarifas, nos moldes pactuados; 2) inexistência de cobrança de TAC ou TEC, bem como comissão de permanência; 3) redistribuição de honorários e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 633946).

Contrarrazões apresentadas pelo banco (ID 3276408).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0073324-75.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR

LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA:

Sustenta a apelante: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foi expressamente pactuada; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que as partes se manifestaram da seguinte forma em audiência:
“As partes dispensam a produção de prova instrutória. A matéria é tecnicamente de direito. O feito encontra-se apto à sentença.”
O que ocasionou a deliberação: “
Uma vez que as partes manifestaram nesta audiência expressamente o desejo do julgamento antecipado da lide, retornem os autos conclusos para sentença. Cientes os presentes
”.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 633939 - Pág. 10, 11 e 12), no ponto “
3.10.
Taxa de Juros

remuneratórios: 3.10.1. 2,70% ao mês (30 dias) 3.10.2. 38,28 % ao ano (360 dias)
”, bem como na Pág.11 no ponto 1 “
8.8. CET - Custo Efetivo Total
”, por fim, na Pág. 12 “
18. Atraso de pagamento e multa - Se houver atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros moratórias a taxa 4e 0,1995 (zero virgula quarenta e nove por cento) ao dia,
capitalizados na periodicidade do subitem
3.10.3
”, portanto não prospera a alegação do apelante.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
38,28%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,70
%
), pois 12 x 2
,70%
é igual à 32,4%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização, pois está devidamente prevista no contrato.

Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão de

juros moratórios de 1% ao mês.

O tema analisado é bastante debatido pelos Tribunais Superiores, que sumularam o entendimento:

Súmula 379 STJ.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%.

Diante da ausência de ilegalidade no contrato, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pela apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

2.

APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR
BANCO ITAUCARD S.A.:

Sustenta o recorrente: 1) legalidade das tarifas, nos moldes pactuados; 2) inexistência de cobrança de TAC ou TEC, bem como comissão de permanência; 3) redistribuição de honorários e custas processuais.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

Da simples leitura do contrato verifico que realmente não há previsão de comissão de permanência, bem como, identifico apenas a presença de tarifa de cadastro no valor de R$590,00 (quinhentos e noventa reais) e diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo e súmula:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Tema/Repetitivo 620:

Tese Firmada:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566 - STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Em resumo, a tarifa pode ser cobrada desde que uma única vez e no início da relação contratual, caso contrário, se torna ilegal. Diante da legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, não há como afastá-la, o que a sentença não fez, pois se ateve as tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC).

Apenas a título de argumentação, esclareço que a tarifa de cadastro se difere da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), essas sim, são passíveis de afastamento em contratos após abril de 2008, veja-se:

Tema/Repetitivo 619

Tese Firmada: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

Assim, assiste razão ao apelante quando defende que
não há previsão no contrato para a cobrança de TAC ou TEC, de igual forma, não há previsão de comissão de permanência, portanto, não pode o juiz afastar algo que não está presente no contrato.

Por fim, não verifico qualquer ilegalidade no contrato capaz de gerar nulidade ou repetição de indébito.

QUANTO A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS:

Em face da sucumbência da parte autora, esta deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e no que se refere ao apelo de

LUCIENE DO SOCORRO MIRANDA DE SOUSA
NEGO PROVIMENTO.
No que concerne ao apelo interposto por

BANCO ITAUCARD S.A
. para
DAR PROVIMENTO,
para declarar a legalidade dos encargos contidos no contrato
,

reformando a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão da autora.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020